Tribunal: TJES
Processo: 5000802-66.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-66.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIKER RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. A defesa alega nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, postula pela redução da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime mais favorável e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante em virtude de suposta violação à inviolabilidade de domicílio; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) a redução da pena-base; (iv) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (v) a fixação de regime mais brando de cumprimento de pena; e (vi) o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio do recorrente é considerada lícita, uma vez que se deu em situação de flagrante delito por crime permanente (tráfico de drogas), amparada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal e pelo art. 240, parágrafo único, do CPP, além de estar em conformidade com a jurisprudência do STF (RE 603.616, Tema 280 de Repercussão Geral) e do STJ (AgRg no HC 706.528/SE).

4. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo laudos periciais e depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, sendo admissível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a condenação com base em depoimentos de agentes de segurança, desde que imparciais (AgRg no HC 695.249/SP).

5. A pena-base foi ajustada para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, reduzindo-se a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais para apenas uma, com fundamento exclusivo na significativa quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

6. O redutor do tráfico privilegiado foi negado, em razão das circunstâncias do delito que indicam dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 909.191/SP).

7. O regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, sendo mantida a prisão preventiva, com adequação ao novo regime, conforme orientação do TJES (HC nº 5012712-98.2024.8.08.0000).

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada, diante do quantum de pena fixado, com base no art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio para prisão em flagrante por crime permanente não viola o direito à inviolabilidade de domicílio, desde que fundada em razões justificadas e em conformidade com a Constituição e o CPP.

2. O depoimento de policiais, quando imparcial e corroborado por outras provas, é apto a sustentar a condenação.

3. A quantidade de entorpecente apreendido constitui elemento preponderante para a fixação da pena-base no tráfico de drogas.

4. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado é incompatível com circunstâncias que indiquem dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 44, I; Lei nº 11.343/06, art. 33 e art. 42.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no HC 909.191/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; TJES, HC nº 5012712-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAIKER RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10544903, que proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila VelhaES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10544910, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. No mérito, (2) requer a absolvição. Subsidiariamente, (3) requer a redução da pena-base, (4) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) o direito de recorrer em liberdade e (6) regime de cumprimento de pena mais favorável.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ano ID 10544917, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11022950, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAIKER RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 10544903, que proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila VelhaES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10544910, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. No mérito, (2) requer a absolvição. Subsidiariamente, (3) requer a redução da pena-base, (4) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) o direito de recorrer em liberdade e (6) regime de cumprimento de pena mais favorável.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de maconha, 27 (vinte e sete) frascos da droga conhecida como “lança perfume” e a quantia de R$ 6.604,00 (seis mil seiscentos e quatro reais).

Conforme narrou a denúncia:

“[...] na tarde de 24 de dezembro de 2023, por volta das 19h:00min, Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo na localidade do bairro São Torquato, no Morro da Boa Vista, neste município, local conhecido como “Morro da Bomba”, e também conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, crimes contra a vida e de guerra territorial entre facções rivais, quando ao chegarem no alto do morro, próximo ao “Bar do Luan”, em uma escada próxima da Igreja Assembléia, avistaram um indivíduo de camisa de time “vermelho e preto”, posteriormente identificado como Taiker Rafael da Silva dos Santos, momento em que este ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para um beco ao lado da igreja.

Diante da fundada suspeita, os Policiais Militares prosseguiram no encalço do denunciando Taiker Rafael da Silva dos Santos, desembarcaram das viaturas e observaram um volume característico de uma arma de fogo (pistola) em sua cintura, além de notar que Taiker segurava uma sacola de cor preta em sua mão direita.

Consta dos autos que, os PMs encontraram no trajeto de fuga de Taiker, 14 (quatorze) “buchas de maconha”, e ao se aproximarem de Taiker, este adentrou numa residência ao final do beco, subiu para o segundo andar do imóvel e pulou duas janelas, não sendo possível alcançá-lo neste momento.

Ocorre que, mais uma vez diante da fundada suspeita, os Policiais Militares adentraram na referida residência e encontraram o denunciando sentado no chão da sala fracionando um “tablete maconha”, momento em que os PMs deram voz de prisão e contabilizaram as substâncias fracionadas no total de 10 (dez) “buchas de maconha” já embaladas; 01(um) “tablete de maconha”; 01 (um) pedaço de “maconha”, juntamente com uma porção.

Consta ainda que, ao lado de Taiker Rafael, encontraram uma sacola que continha: 27 (vinte e sete) “frascos de lança perfume”; e no rack da casa em uma gaveta, encontraram a quantia de R$ 6.604,00 (seis mil seiscentos e quatro reais) em espécie.

Verifica-se pelas circunstâncias, que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Taiker Rafael da Silva dos Santos e eram destinadas a comercialização. [...]”.

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante em virtude de alegada invasão domiciliar sem ordem judicial, o que estaria em contrariedade com garantias constitucionais do recorrente.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, exceto nos casos de flagrante delito.

No entanto, os depoimentos dos policiais ouvidos durante a instrução, Davi Alves Mascarelo e André Soares Olimpio, dão conta de que a situação de flagrância que autorizou a abordagem e a busca domiciliar ocorreu dentro dos limites de suas garantias constitucionais.

Os policiais citados afirmaram que estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram uma pessoa com um volume grande na cintura, aparentando ser uma arma de fogo, com uma sacola preta nas mãos, e que tal pessoa tentou empreender fuga ao avistá-los, pulando o muro de uma residência para se esconder nela.

Referida situação configurou a justa causa que autorizou os agentes de segurança a adentrar a residência, sendo recebidos pela Sra.Débora, que se identificou como proprietária do imóvel e autorizou as buscas.

Os policiais afirmaram que encontraram o ora recorrente cortando e fracionando drogas.

Portanto, infere-se das provas citadas que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando, desta forma, autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional, até mesmo porque a proprietária do imóvel anuiu com a entrada dos agentes de segurança.

O procedimento policial obedeceu ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição e ao parágrafo único do artigo 240, do CPP, que estabelece que “
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Tal situação já foi objeto de análise por parte do STF, em decisão proferida em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não haver nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio onde se encontrava o apelante.

Na sequência, a defesa postula pela absolvição alegando fragilidade do conjunto probatório, impondo-se aplicação do “
in dubio pro reo
”.

A
materialidade
do delito de tráfico está fartamente evidenciada pelo APFD que consta do ID 36252722, fl. 04; Auto de Qualificação e Interrogatório no ID 36252722, fl. 16; Auto de Apreensão no ID 36252722, fl. 21/22; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga no ID 36252722, fl. 24; Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo no ID 36252722, fl. 26; Destruição das Drogas no ID 36252722, fl. 30/31; Departamento de Criminalística (Balística) no ID 36252722, fl. 32; BU no ID 36252722, fl. 46/53; Relatório Final de Inquérito Policial no ID 36252722, fl. 64/71; Laudo Pericial no ID 42488346. Laudo Químico Forense no ID 42562811.

A
autoria
do delito, muito embora negada pelo recorrente ao ser interrogado em Juízo, encontra-se evidenciada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares Davi Alves Mascarelo e André Soares Olimpio, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, e que já foram mencionados neste voto, sendo desnecessária a repetição.

A esse respeito, é entendimento pacífico no c. STJ que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Portanto, não verifico possibilidade de acolhimento da tese defensiva de aplicação do “
in dubio pro reo
”, já que a instrução logrou êxito em produzir prova além da dúvida razoável de que o ora recorrente estava armazenando grande quantidade de entorpecentes, incidindo, desta forma, no crime previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em caráter subsidiário, a defesa postula pela redução da pena-base, por entender que as circunstâncias judiciais negativadas se encontram despidas de fundamento legal.

Ao analisar a sentença recorrida verifiquei que foram desvaloradas a culpabilidade e os motivos do crime.

A culpabilidade foi negativada com fundamento da significativa quantidade de entorpecente apreendido, sendo esta uma das circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas e que possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais genéricas previstas no art. 59, do Código Penal.

Já os motivos do crime, de fato, encontram-se despidos de fundamento idôneo, já que o Magistrado sentenciante se limitou a registrar que eles são injustificáveis.

Desta forma, a pena-base deverá sofrer pequena redução tendo em vista que a quantidade de droga prepondera, justificando-se o aumento de pena além das frações usuais aplicadas às circunstâncias judiciais genéricas.

A seguir, a defesa postula pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Após análise da compatibilidade com a tese vertida e a documentação constante dos autos, verifiquei que a pretendida causa de diminuição é incompatível com o caso em apreço, já que o material apreendido denota dedicação a atividades criminosas.

A sentença recorrida negou o pretendido benefício “c
onsiderando a grande quantia em dinheiro em espécie, balança de precisão e demais apetrechos, como caixa de seda e toca ninja
”.

Tal fundamentação obedece à orientação jurisprudencial solidificada pelo Colendo STJ, já que “
No caso dos autos o privilégio não condiz com a quantidade da droga apreendida, tampouco com as circunstâncias fáticas em que se deu a dinâmica criminosa. As circunstâncias do fato delituoso evidenciaram um maior envolvimento do agravante com a atividade criminosa, tanto que foi devidamente registrado no acórdão recorrido que o réu foi detido não apenas com grande quantidade de drogas, mas também com enorme quantidade em dinheiro, arma de fogo, veículos, balança de precisão, calculadora, petrechos para preparação das drogas e anotações de contabilidade que revelaram grande movimento de venda de entorpecentes pelo acusado
” (AgRg no HC n. 909.191/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Desta forma, incabível o pretendido benefício.

Procedendo reforma no processo dosimétrico, mantida apenas a culpabilidade como circunstância judicial negativa, com fundamento na quantidade de entorpecente apreendido, e considerando a sua preponderância,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pena que passa a ser definitiva
ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento.

O regime de cumprimento de pena passa a ser o
semiaberto
, com fulcro na regra prevista no art. 33, § 2º, "b", do CP.

Mantenho a prisão preventiva estabelecida na sentença, devendo ela ser compatibilizada com o regime semiaberto.

Nesse sentido, “
constatou-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado, o que torna imperiosa a compatibilização de sua custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e de imposição de regime mais gravoso
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5012712-98.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Oct/2024).

Por fim, ressalto que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a quantidade de pena aplicada, incidindo, ao caso, o disposto no inc. I, do art. 44, do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do recorrente para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido.

É como voto.